Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-71.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-71.2023.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.ART.1013 § 3º, I DO CPC. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

CASO:
Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra banco, em razão de cobranças indevidas. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de prática de advocacia predatória.

QUESTÃO:
Analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da prática de advocacia predatória, bem como a responsabilidade do banco pelas cobranças indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que
a suposta prática de advocacia predatória deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual
. Em análise ao mérito da ação, aplicando a teoria da causa madura, o banco não demonstrou a legalidade das cobranças e a anuência do autor na celebração do contrato.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido para anular a sentença de extinção. Em análise ao mérito foi julgada procedente a ação e o banco foi condenado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 485, VI, do CPC; art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única de Santa Luzia do Pará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida contra
BANCO BRADESCO S.A
.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Sendo assim, uma vez constatado o abuso do direito de ação, a falta de fundamentação jurídica específica, a existência de ações idênticas ajuizadas em massa e a intenção de obtenção de vantagem econômica indevida, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Ante ao exposto, inexistindo interesse legítimo na causa, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Registro que a extinção do feito sem resolução do mérito não impede posterior análise meritória, bem como, não obsta a propositura de nova demanda, desde que não haja o fatiamento da ação, devendo o(s) causídico(s) se abster(em) de promover deliberadamente múltiplas demandas nesse contexto.
”

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação defendendo que resta comprovado o seu interesse de agir, tendo em vista que demonstrou que o banco requerido realizou diversos descontos indevidos sobre as verbas alimentares do benefício do recorrente, sob rubricas parc cred pess, os quais nunca foram contratados e nem usufruídos pelo recorrente.

Argumenta sobre a inexistência de demanda predatória, e afirma que o recorrente apenas está exercitando seu direito constitucional de acesso a justiça, bem como seu direito de defender interesses legítimos.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões a apelação. (ID 21751239).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (ID 22393933)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito pela suposta prática de advocacia predatória perpetrada pelos causídicos da parte autora, que por meio do “fatiamento” de ações teria a pretensão de maximização dos lucros obtidos com tais demandas.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando que inexiste advocacia predatória e que apenas está utilizando de seu direito de ação.

Entendo que assiste razão ao apelante. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o magistrado de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, considerando que o advogado teria promovido o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, urgindo a repreensão dessa prática pelo Judiciário, de modo a não ignorar a realidade das lides agressoras à prestação jurisdicional e à boa-fé processual.

Ocorre que, quando se manifestou sobre o tema (abuso do direito de ação), o Superior Tribunal de Justiça reforçou que “
o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, e
xigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas
.” STJ. 3ª Turma. REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019 (Info 658).

Portanto, entendo que o não recebimento da ação, sob o enfoque da demanda predatória, deve ser cercado de imensa cautela para que não se prejudique a parte que entende possuir um direito violado, ainda que com o nobre objetivo de estancar essa prática nefasta.

Penso que o procedimento a ser adotado pelos magistrados com o fito de investigar possível ajuizamento em massa de ações é a oitiva pessoal da autora da ação para perquirir sobre seu interesse de agir ou sobre a outorga de poderes para defesa de seus interesses ao advogado subscritor da petição inicial.

Entretanto, não se vislumbra, pelo que consta dos autos, nenhuma pretensão dolosa pela parte demandante, que sequer foi ouvida pelo magistrado sobre seu real interesse de agir antes de ver extinto seu processo com fundamento em demanda predatória de seu patrono
. Outrossim, a suposta conduta temerária do advogado deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Ademais, a existência de diversas ações promovidas pela autora em face da mesma parte, com base em contratos diversos, por si só, não tem o condão de conferir o caráter predatório à demanda, sem a análise criteriosa do caso concreto.

Portanto, merece ser acolhida a pretensão recursal para anular a sentença combatida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1° grau para instrução e julgamento da ação, sendo este entendimento adotado pela maior parte dos membros julgadores da 1ª
[1]
e 2ª
[2]
Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

Sob esse raciocínio, entendo que não pode o juiz, sem ouvir previamente a parte autora sobre seu real interesse de agir, estabelecer requisitos que não estão previstos na lei processual civil para a admissão da petição inicial. A advocacia predatória é prática que consiste no ajuizamento de ações em massa, por intermédio de petições padronizadas, artificiais e recheadas de teses genéricas, em nome de pessoas vulneráveis e com o propósito de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento deste Relator a atuação de “advogados predatórios”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que deixou de analisar com mais cautela o caso concreto, devendo primeiramente, apurar se de fato a demanda se enquadra na questão antes de extingui-la de plano.

Assim sendo, a sentença deve ser anulada. E estando os autos aptos ao julgamento, aplico a teoria da causa madura, nos termos do que dispõe o art. 1.013, §3º, I, do CPC, e passo ao julgamento de mérito recursal .

O autor propôs a presente demanda objetivando a declaração de nulidade da contratação de cobranças”, referente a descontos de empréstimos consignados, feitos sem a devida anuência e proveniente de um contrato de empréstimo inexistente que não foi realizado ou usufruído pelo autor, que totalizam os descontos o valor de R$ 3.679,20 (três mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos)

O banco recorrido em sua contestação (ID 21751002) aduz preliminarmente a carência de ação, em virtude da falta de tentativa de solução extrajudicial da demanda, impugnou a justiça gratuita. No mérito, afirma que o autor não instruiu a inicial com o documento que seria considerado indispensável à propositura desta demanda, qual seja, os extratos bancários do período do início dos descontos e recebimento do valor e que o requerente celebrou contrato com o banco e usufruiu do valor disponibilizado.

Aduz que o contrato de empréstimo é do tipo pré-fixado, ou seja, as parcelas são fixas, de modo que o requerente tinha conhecimento de todas as suas cláusulas. Aduz que tudo foi livremente convencionado entre as partes contratantes e que os valores foram depositados na conta corrente do contratante e informa que os descontos na conta do requerente dizem respeito.

Inicialmente passo a análise das preliminares suscitadas pelo banco requerido. No que se refere a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, entendo que a preliminar não merece acolhimento, pois
a ausência de requerimento administrativo anterior a propositura da demanda não se constitui requisito essencial para a propositura da ação e sua inobservância não é causa de indeferimento da inicial prevista no Código de Processo Civil.

Em relação a impugnação a justiça gratuita, entendo que a mesma não merece acolhimento, isto porque, a simples alegação de prova de capacidade financeira do demandante desacompanhada de provas dessa condição, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art.99 § 3º do CPC.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da cobrança, contudo, c
om a peça de defesa, não foi apresentado nenhum documento (contrato, extrato) referente ao negócio jurídico discutido na demanda, não tendo o recorrido se desincumbido do seu ônus probante de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), configurando-se, dessa maneira,
falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Os documentos carreados a inicial, em especial os extratos bancários juntados no ID 21750977 demonstram os descontos no valor de R$ 262,80 (duzentos e sessenta e dois reais) referentes ao contrato 7000097. O banco por sua vez não trouxe aos autos nenhum documento apto a comprovar a legalidade da cobrança e a anuência do demandante com as contratações, tendo em vista que em sua contestação não trouxe nenhuma prova da celebração do termo.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação dos produtos questionados na lide, resta configurado o ato ilícito cometido pelo Banco, devendo reparar os danos suportados pela parte autora, em razão de sua responsabilidade objetiva, conforme prevê a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao apelado.

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, a autor é idoso, aposentado pelo INSS, e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário, sendo certo que cobranças feitas indevidamente não podem ser entendidas como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

No caso em tela, a autor é idoso, aposentado pelo INSS, e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário, sendo certo que cobranças feitas indevidamente não podem ser entendidas como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Tendo sido julgadas conjuntamente as demandas do autor contra o banco requerido. (AP 0800209-91.2023.8140121, AP0800210-76.20238140121, AP0800202-02.2023.8140121, AP 0800172-64.20238140121, AP 0800198-62.2023.8140121, AP 0800199-47.20238140121, AP 0800178-71.20238140121, AP 0800203-84.20238140121, AP 0800212-46.2023) Entendo que, o valor de R$1.000,00 (um mil reais) se mostra suficiente para reparar os danos sofridos pelo mesmo, quando se considera o valor dos descontos sofridos pelo demandante, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa, além de atender ao caráter pedagógico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade das cobranças efetuadas na conta corrente da autora, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores não contratados, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo autor e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e estando o processo apto para julgamento,

aplico a teoria da causa madura ,

julgo procedente o pedido inicial, condenando o banco requerido a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, que deverá ser corrigido pelo INPC -IBGE, nos termos da súmula 362 do STJ, com juros simples de 1% ao mês.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

0802331-97.2022.8.14.0061; 0802107-62.2022.814.0061;
0801159-23.2022.8.14.0061

[2]
0801421-70.2022.814.0061; 0801355-90.2022.814.0061; 0801149-76.2022.814.0061; 0801357-60.2022.814.0061

Belém, 17/12/2024